Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732950-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÍSIS GUIMARÃES DE AZEVEDO (executada) contra a r. decisão proferida pela Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial, processo no 00000790-53.2016.8.07.0001, proposta por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SQS 216 (exequente), rejeitou os embargos de declaração e manteve na íntegra a decisão atacada, determinando-se a expedição do termo de penhora. Eis o conteúdo da decisão agravada (ID 135945835 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 129049419, sob o fundamento de que contém omissões/obscuridades/contradição/erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, a embargante apresenta embargos contra decisão que abriu prazo para manifestação. Não há, assim, omissão ou contradição alguma. Basta se manifestar no prazo conferido. Quanto ao termo de penhora, é decorrente da ausência de pagamento do débito. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada Expeça-se o Termo de Penhora e realizem as anotações de praxe, conforme determinado ao ID126644835. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” (g.n) A r. decisão, objeto dos embargos declaratórios, ostenta o seguinte teor (ID 129049419 dos autos de origem): “1. Expeça-se o Termo de Penhora e realizem as anotações de praxe, conforme determinado ao ID126644835. 2. Nos termos da decisão de ID 125821909, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos realizados pela Contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante sustenta que nada deve ao agravado. Alega que, de acordo com o laudo técnico contábil, a agravante possui um crédito a ser restituído de R$ 82.899,23. (ID 39874466, Pág. 35) Colige ao seu recurso, os comprovantes de pagamento dos boletos do ano de 2021, meses de novembro e dezembro, no valor de R$ 1.600,00 cada. (ID 39874466, Pág. 36 a 39) Em relação ao ano de 2022, afirma ter realizado a quitação dos meses de janeiro até setembro de 2022 referentes ao apartamento 605. Junta, ainda, os comprovantes de pagamentos realizados de novembro de 2021 a dezembro de 2021, do apartamento 104. (ID 39874467, Pág. 14 a 20) Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja reconhecido o crédito de R$ 82.899,23 em favor da agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, reformando-se a r. decisão vergastada. Preparo regular identificado (ID 39874466, Pág. 13 e 14). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Explico. Os autos foram encaminhados à contadoria judicial para realização dos cálculos, atentando-se aos seguintes parâmetros: (ID 101061977 dos autos de origem): “Encaminhem-se os autos à contadoria para os cálculos nos seguintes parâmetros: a) considerar os dados relativos às colunas "vencimento", "taxa de condomínio", "taxa de garagem" e "taxa extra" das planilhas trazidas ao ID 97326537 para o cálculo (datas de vencimento e valores das verbas); b) pagamentos realizados pelo devedor: R$ 60.000,00 (08/12/2017) e R$ 29.176,00 (15/02/2018) - ID 29514390 - Págs. 18 e 19 c) produto da arrematação de veículo: R$ 17.220,00 (20/11/2019) - IDs 51437288 - Pág. 9. d) realizar um cálculo para cada unidade (104 e 605) e) considerar metade de cada pagamento para cada unidade. Ressalto que, ante o pagamento parcial dos valores, a atualização monetária e os juros deverão incidir somente sobre o remanescente, acrescidos das verbas que se venceram após a data. Vindo os cálculos, retornem os autos conclusos.” A contadoria Judicial apurou um débito remanescente de R$ 13.029,24. (ID 101529768 dos autos de origem) Porém, diante da arrematação da unidade 104, os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial para a realização de novos cálculos, com os seguintes parâmetros (ID 104640489 dos autos de origem): “Por ora, ante a notícia de arrematação da unidade 104, encaminhe-se novamente os autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos com os seguintes parâmetros: a) considerar os dados relativos às colunas "vencimento", "taxa de condomínio", "taxa de garagem" e "taxa extra" das planilhas trazidas ao ID 97326538 - Pág. 1 para o cálculo (datas de vencimento e valores das verbas) - unidade 605; b) acrescentar as custas iniciais e honorários, nos termos da decisão de ID 29514365; c) pagamentos realizados pelo devedor: R$ 60.000,00 (08/12/2017) e R$ 29.176,00 (15/02/2018) - ID 29514390 - Págs. 18 e 19; d) produto da arrematação de veículo: R$ 17.220,00 (20/11/2019) - IDs 51437288 - Pág. 9. Ressalto que, ante o pagamento parcial dos valores, a atualização monetária e os juros deverão incidir somente sobre o remanescente, acrescidos das verbas que se venceram após a data. Vindo os cálculos, retornem os autos conclusos.” Desta feita, a Contadoria Judicial apurou um pagamento a maior no importe de R$ 42.207,99. (ID 1009292839 dos autos de origem) Após a manifestação das partes a respeito dos cálculos, o Juízo Singular assim decidiu (ID 111681514 dos autos de origem): “Trata-se a execução de débitos condominiais de duas unidades do Bloco da SQS 216 (unidades 104 e 605). Tendo em vista a arrematação da unidade 104 (processo n. 0029358-12.1998.8.07.0001, 13a Vara Cível de Brasília), foi determinada a apuração, em separado, dos débitos condominiais das unidades, conforme decisão de Id 104640489. Ressalto, no ponto, que os débitos da própria unidade recaem preferencialmente sobre produto da arrematação. Cálculos da contadoria exclusivamente da unidade 605 em Id 109292839. Segundo os cálculos, considerando unicamente os débitos da unidade 605, há um crédito apurado de R$ 42.207,99, em favor da executada (Id 109292839 - Pág. 1), isto sem computar o bloqueio impugnado de Id 83454936, ainda sem deliberação, efetivado em janeiro de 2021. As partes manifestaram-se sobre os cálculos da contadoria. Em Id 110796146 petição do executado pediu o retorno dos autos à contadoria. Em Id 110871687 petição do condomínio pediu a utilização do crédito da executada, referente à unidade 605, no débito da unidade 104, informando ao juízo da arrematação o valor remanescente. Pois bem. Como há um crédito após a amortização da dívida da unidade 605, esse montante deve ser vertido na dívida da unidade 104. A planilha da dívida da unidade 104 encontra-se em Id 110871688 - Pág. 1 e 2. Assim, tornem os autos à contadoria para empregar o crédito do cálculo de Id 109292839 na dívida da unidade 104. Após, deverá a contadoria, em sua cota, informar o valor da dívida remanescente da unidade 104. Após informação da contadoria, oficie-se, em resposta à comunicação de Id 108023889, oriunda da 13a Vara Cível, o valor do débito ainda pendente da unidade 104. Cumpra-se com urgência. Após informação ao juízo da arrematação, determinarei a liberação do bloqueio de Id 83454936, pois não empregado no cálculo.” A manifestação técnica, do expert judicial concluiu (ID 112148207, autos de origem): “III– OCORRÊNCIAS 3. Conforme cálculos da Contadoria (ID 109292839), há um excesso de pagamento para a unidade 605 na ordem de R$ 42.207,99. 4. Já o débito a ser liquidado na mesma data corresponderia à quantia de R$ 4 960,71. 5. Logo, o valor do crédito da unidade 605 é suficiente para a liquidação do débito e ainda retornaria à parte o montante de R$ 37.247,28” Novamente os autos retornaram à Contadoria Judicial, com espeque nas seguintes razões de decidir (ID 118091590 dos autos de origem): “Em análise aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 112148207, observo que não estão em total consonância com o determinado na decisão de ID 111681514. Inicialmente, como bem observado pelo exequente ao ID 114214300, não foi computado no cálculo as taxas vencidas dos meses 06/2019, com vencimento em 20/06/2019 no valor de R$ 1.430,00 e 10/2021, com vencimento em 20/10/2021, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais). Assim, tornem os autos à Contadoria para incluir as taxas supracitadas, bem como para prestar esclarecimentos acerca das demais alegações do credor de ID 114214300. Cumpra-se com urgência.” O contador Judicial apurou um débito da unidade 104 de R$ 45.590,27, nos termos do parecer de ID 123027569, dos autos de origem. Nova impugnação dos cálculos pelas partes, de forma que o Juízo, determinou nova remessa dos autos à Contadoria (ID 125821909, dos autos de origem), in verbis: “1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 118091590, sob o fundamento de que contém omissões/obscuridades/contradição/erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Saliento ainda, ao contrário do que afirma a executada, nos cálculos que estão sendo efetuados pela Contadoria está sendo realizado o abatimento dos valores pagos extrajudicialmente, bem como do valor referente ao veículo leiloado que pertencia à executada. Constato, inclusive, que foi computado crédito, ou seja, valor pago a maior, com relação à unidade 605. Valor este que seria vertido para o pagamento do débito remanescente da unidade 104, que foi arremata em outra ação. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. 2. Quanto ao mais, tornem mais uma vez os autos à Contadoria Judicial a fim de que responda a cada um dos questionamentos realizados pelo credor ao ID 124599329. 2.1. Os honorários sucumbenciais foram calculados sobre todo o valor da dívida ou somente sobre o saldo remanescente calculado após 2019? 2.2. O abatimento da parcela de 50% do valor arrecadado com a venda do carro, esta em duplicidade, visto que fora abatido integralmente na planilha da outra unidade, apto 605, sendo assim, não poderia constar da planilha do apto 104, correto? 2.3. Qual o valor atualizado da dívida de cada unidade, incluindo os honorários arbitrados? 2.4. Qual o valor atualizado dos abatimentos a serem realizados? 2.5. Qual o valor atualizado das custas processuais? Cumpre ressaltar que a arrematante de unidade 104 realizou o depósito relativos às taxas condominiais em atraso com base nos cálculos apresentados ao ID 123027569 (R$ 45.590,27), conforme comprovante de ID 123573230. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.” A contadoria apresentou a manifestação técnica de ID 128335731, cujas conclusões são as seguintes: “19. Conforme demonstrativo a seguir, é possível observar um excesso de pagamento na ordem de R$ 24.987,99 em 11/2019 para a unidade 605. 20. Já para a unidade 104, o total do débito em 15/02/2018 remontava a quantia de R$ 61.341,62. O cálculo foi atualizado até a referida data, tendo em vista que o depósito de Id 29514390 - página 18 liquidou o total da unidade 605 e ainda houve um excesso de R$ 24.987,99 para abatimento na unidade seguinte. 21. Assim, o total do débito atualizado a ser liquidado, já considerando o depósito de ID 123573230, é de R$ 6.191,01” Após percorrer o trâmite processual descrito, sobreveio a r. decisão agravada, que determinou a expedição do termo de penhora (ID 129049419), confirmada pela rejeição aos embargos de declaração. Pelas sucessivas remessas dos autos à Contadoria, vê-se que, de plano, não é possível concluir que a agravante possua um crédito de R$ 82.899,23, porquanto suas alegações não coincidem com o desfecho da última manifestação técnica pericial. Logo, conforme já exposto, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, de plano, não se verifica as condições para deferimento da liminar reclamada. Além disso, a agravante não comprova a urgência da providência perseguida. Inclusive, em duas oportunidades, o presente recurso foi apresentado no plantão judicial, e, logo na primeira oportunidade, o e. Desembargador Plantonista ressaltou (ID 39874345): De acordo com o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 1.798 de 12 de setembro de 2022, podem ser apreciadas no plantão judicial “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apreciação do pedido de suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinou a expedição de termo de penhora no horário de expediente forense não induz risco de perecimento do direito. Registre-se que não foi apontado pela Agravante qual o risco de perecimento do direito, valendo ressaltar que a decisão agravada menciona o fato de que os embargos declaratórios foram interpostos contra decisão que apenas “abriu prazo para manifestação.” Por fim, novamente apresentado no plantão semanal da 2a Instância, o e. Des. Alfeu Machado decidiu: “Contudo, tal pleito já fora objeto de análise e apreciação em plantão anterior, restando, naquela oportunidade, não apreciada a tutela almejada (ID 39874345), visto não se tratar de quaisquer das hipóteses ensejadoras de conhecimento de liminares no plantão judicial.” Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator